Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora, servidora pública do Distrito Federal integrante da Carreira de Assistência à Educação, ajuizou a presente ação de conhecimento objetivando provimento jurisdicional que determine ao DF a implementar em seu vencimento básico a última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, e, ainda, determinar o pagamento dos valores retroativos devidos, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A questão jurídica presente nos autos reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira de assistência à educação, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88.
5. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.
6. A Lei Distrital no 5.106/2013, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores integrantes da Carreira de Assistência à Educação, foi promulgada sem a observância das normas contidas no art. 169 da CRFB/88, que exige para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
7. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
8. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legítima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme art. 46 da Lei n. 9099/95.